Tribunal: STF
Processo: RE 110219
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
EMENTA : DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A LEI Nº 6899/1981 NÃO
AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 26, § 2º DA LEI DAS DESAPROPRIAÇÕES.
DECORRIDO  PRAZO SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DA AVALIAÇÃO,
DETERMINA-SE A  CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR APURADO. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DO  ART. 26, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 3365/1941.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.